Tribunal: TJDFT
Processo: 0010715-96.2018.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AGENTE QUE ATIRA PEDRA NA DIREÇÃO DE TRANSPORTE COLETIVO. PASSAGEIROS FERIDOS POR ESTILHAÇOS DE VIDRO. DOLO EVENTUAL PRESENTE. FATO TÍPICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Provado que o réu, irritado por não ter conseguido embarcar no ônibus de transporte coletivo, arremessa uma pedra na sua direção, quando este ainda estava bem próximo, quebrando o vidro lateral e lesionando duas crianças que estavam no seu interior, considera-se que agiu com dolo eventual, tendo em vista que assumiu o risco de produzir o resultado, pois sabidamente trata-se de veículo utilizado para o transporte de pessoas.
2. Para fins de prequestionamento, consoante entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, o requisito resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos de lei tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento.
3. Recurso conhecido e improvido.